Tribunal: TJMT
Processo: 1014689-88.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014689-88.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cabimento, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MARCOS TULIO FERREIRA PIRES - CPF: 386.242.146-53 (REPRESENTANTE), JANIO ROBERTO DA SILVA - CPF: 108.599.931-91 (REPRESENTANTE), TANIA MARIA SILVA FALCAO - CPF: 792.821.131-91 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1014689-88.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: MARCOS TULIO FERREIRA PIRES

REPRESENTANTE: JANIO ROBERTO DA SILVA, TANIA MARIA SILVA FALCAO

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO EM JUÍZO – RETENÇÃO INDEVIDA DE GADO QUE EXTRAPOLA O MONTANTE AJUSTADO – IMPOSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO – NECESSIDADE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA EVIDENCIADO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO – APLICAÇÃO DE MULTA – VIABILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. Não se vislumbrando a existência de qualquer motivo legal, justificador da retenção das reses pelos agravados, ora embargantes, é de rigor a restituição das reses ao agravante, ora embargado, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa.

3. É manifestamente protelatório os embargos de declaração opostos, quando suscita matéria sobejamente clara, amplamente dirimida por esta Câmara, sem apontar qualquer omissão, obscuridade e contradição na decisão, circunstância que enseja a imposição da multa, prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1014689-88.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: MARCOS TULIO FERREIRA PIRES

REPRESENTANTE: JANIO ROBERTO DA SILVA, TANIA MARIA SILVA FALCAO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, opostos por
Jânio Roberto da Silva e Tânia Maria Silva Falcão,
contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Marcos Tulio Ferreira Pires
, reformando a decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, formulado pelos agravados, ora embargantes, para determinar a restituição, ao agravante, ora embargado, de todo o gado de sua propriedade, que se encontre em posse dos agravados, excetuando-se, por óbvio, as 400 cabeças de gado, integrantes do acordo em questão.

Neste momento, os embargantes alegam que o acórdão é omisso, porque, a despeito de reconhecer o direito do embargado de reaver as 141 cabeças de gado, de sua propriedade, que estariam em posse deles (embargantes), deixou de considerar que a certidão, exarada pelo oficial de justiça, certificou a existência de apenas 70 cabeças de gado, remanescentes na propriedade.

Dizem que a decisão também é omissa, quando afirma que a “pega” (sic.) do gado era de total responsabilidade eles (embargantes), porque não corresponde à verdade dos fatos.

Asseveram que o acórdão é contraditório,
“quando assevera que o agravante foi prejudicado pelo período das cheias do pantanal que o impossibilitou cumprir o acordo no prazo, entretanto, foi lhe dado outros 30 dias para cumprimento e mesmo assim o embargado não cumpriu”
(sic.).

Afirmam que existe contradição no acórdão quando afirma que a responsabilidade pela apartação do gado era deles (embargantes), uma vez que o acordo previa que as primeiras 200 cabeças a serem retiradas, seriam de responsabilidade do embargado.

Dizem que nunca mediram esforços para cumprir o pactuado e que foram impedidos pelo embargado, asseverando, ainda, que não houve desocupação tempestiva da área.

Alegam, também, que o gado não esteve o tempo todo a disposição deles (embargantes) e que, após o gado estar preso, apartado, o embargado soltou as reses para dificultar o trabalho de retirada dos semoventes, pela comitiva, obrigando-os a buscar o Judiciário.

Contrarrazões juntadas ao id. 33798981.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão aos embargantes, uma vez que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.

Ficou consignado que, o cerne da questão, discutida no recurso de agravo de instrumento, gravitava em torno da pretensão do agravante, ora embargado, de reaver o gado de sua propriedade, os quais remanesceram na fazenda dos agravados, ora embargantes, após a entrega da área, dentro do prazo estabelecido no acordo celebrado entre as partes.

Constou do voto condutor do aresto embargado, que o arrebanhamento do gado, no prazo estabelecido no acordo, foi prejudicado, sobremaneira, em razão do período de cheias do pantanal mato-grossense, considerando que as reses permaneciam soltas na propriedade arrendada.

Nesse contexto, vencido o prazo, e a fim de dar cumprimento ao acordo, o agravante, ora embargado, se viu obrigado a entregar as chaves da fazenda, sem que o gado, tanto de sua propriedade, quanto aquele devido aos agravados, tivesse sido localizado em sua totalidade.

Desse modo, com a entrega da área aos embargantes, o gado permaneceu a todo tempo a disposição daqueles, porquanto permaneciam dentro da propriedade, uma vez que, como dito, o arrebanhamento das reses, antes da saída do embargado da área, restou impossibilitado pela dificuldade de reunião dos semoventes.

Nessa perspectiva, constatou-se que eventual atraso na separação do gado para entrega aos embargantes, bem como da retirada do gado, pertencente ao embargado, da área, deu-se por motivo alheio a sua vontade, quer pela dificuldade na localização das reses, pela falta de autoridade sobre os profissionais contratados para a realização dos trabalhos e, por fim, pela sua saída dele da propriedade, antes da conclusão dos trabalhos de arrebanhamento, realizados pelos prepostos dos embargantes.

Ao contrário do asseverado nestes embargos, o acórdão, em momento algum, determinou a restituição, ao agravante, ora embargado, de 141 (cento e quarenta e uma) cabeças de gado, mas, tão-somente,
“de todo o gado de sua propriedade, que se encontre em posse dos agravados, excetuando-se, por óbvio, as 400 cabeças de gado, integrantes do acordo em questão
.
”
(Sic.)

Nesse contexto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos por esta Câmara, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer omissão no julgado.

Assim, resta evidente que o acórdão embargado não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Infere-se que a pretensão dos embargantes se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, mormente por haver no conteúdo decisório quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado
. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado do julgamento em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

A postura adotada pelos embargantes ao opor estes embargos, suscitando matéria sobejamente clara, amplamente dirimida por esta Câmara, sem apontar qualquer omissão, obscuridade e contradição na decisão, revela a utilização do recurso com caráter manifestamente protelatório, circunstância que enseja a imposição da multa, prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
rejeito os embargos
, condenando os embargantes ao pagamento da multa, a qual fixo em 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

Ao ensejo, mais uma vez, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, 1.021, §4o, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Embargos de Declaração opostos a acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento para determinar a restituição, ao agravante, de todo o gado de sua propriedade que se encontre em posse dos agravados, exceto as 400 reses objeto do acordo em questão.

Os embargantes alegam omissão no que diz respeito às cláusulas contratuais.

O vício existe e deve ser sanado.

O Agravo de Instrumento foi interposto de decisão que indeferiu ao executado a liberação de 141 bovinos diante da ausência de prova de que teriam sido retidos indevidamente, deferiu o pedido dos exequentes de imposição de multa de 10% sobre aquelas 400 cabeças de gado acima referidas, o que corresponde portanto a 40 reses, e estabeleceu que eles (autores) ficassem
“como fiel depositário delas enquanto houver discussão acerca de quem foi culpado pelo descumprimento do acordo.”

O réu pleiteou no RAI que lhe fosse entregue tudo o que suplantou as 400 cabeças de propriedade dos agravados, além das 70 descritas na certidão do oficial de justiça como excedentes das que deveriam ser restituídas. Afirmou que a responsabilidade por juntar o gado era deles (item 3 do ajuste – O custo da equipe para localização, fechamento, aparte e marcha com o gado da propriedade, a ser feita no início de maio, será dos autores), aos quais, por conseguinte, cabia separar as 400 reses e entregar o restante.

Como já mencionado, o Agravo foi provido para determinar a restituição ao agravante/embargado de todo o gado de sua propriedade que se encontre em posse dos agravados, exceto, evidentemente, os 400 que são objeto do acordo em discussão (Id n. 23927484 - Pág. 40).

Na cláusula 5 ficou convencionado que até o dia 30/7/2019 o ora embargado deveria passar às mãos dos embargantes as chaves do imóvel e já ter entregue 400 cabeças de gado. No entanto, isso não ocorreu, o que os motivou a ingressar com Cumprimento de Sentença (Id n. 23927484 - Pág. 52) em que postularam
“a expedição de mandado de apreensão e entrega de 203 cabeças de gado macho ou fêmea, com idade de 24 meses acima, além da expedição de mandado de reintegração de posse imediata dos requerentes aqui exequentes na posse do imóvel rural em questão, tudo isso através do poder geral de cautela”
.

O pedido foi deferido (Id n. 23927484 - Pág. 93) e determinada a expedição de mandados tanto de remoção de 203 bovinos remanescentes do pagamento do ajuste como de reintegração de posse, sob pena de multa diária de R$5.000,00, até o limite de R$ 50.000,00.

Na certidão do respectivo cumprimento constou que, além das 203 reses, mais 70 foram encontradas e ficaram com os embargantes, na condição de fiel depositário.

Estes pugnaram então pela aplicação da multa de 10% (cláusula 10), já que os termos pactuados não foram cumpridos na íntegra, o que foi deferido na decisão agravada, sendo consignado que fossem reservadas 40 das 70 cabeças excedentes.

No mesmo momento processual, requereram que todo o gado que ultrapassasse os 203 que constavam no referido mandado deveria ser-lhes entregue, o que, porém, foi negado pelo juízo
a quo
sob os seguintes fundamentos:

“ (...) Pois bem. O acordo celebrado estabeleceu que o exequente teria direito a retirar 200 reses imediatamente, ou seja, em 4 de abril de 2019 e 200 reses em 25 de julho de 2019. Conforme recibo juntado nos autos, por ambas as partes, verifico que está provado que foi entregue ao exequente 107 reses e 90 reses, ou seja, 197 reses. Nestes termos, ainda está pendente a entrega de 203 reses ao exequente. Em que pese as alegações do executado, verifico que o mesmo não provou que já entregou as 400 reses e nem há provas de que o exequente reteu indevidamente 141 reses, além das 400. Saliento que ônus pelo pagamento da comitiva é do exequente, nos termos do acordo. Assim, ante a ausência de prova INDEFIRO o pedido do executado.

No que tange a multa estipulada, verifico que o executado deveria entregar as 400 reses até o dia 25 de julho de 2019. Nestes termos ante o

descumprimento do acordo, a fim de evitar demasiado prejuízo ao exequente, ante o pagamento da comitiva, desde já defiro a retenção da multa de 10% prevista no contrato, que consiste em 40 semoventes, devendo o exequente ser nomeado tão somente como fiel depositário, enquanto houver discussão acerca de quem foi culpado pelo descumprimento do acordo.

Expeça-se mandado de remoção do gado e termo de depositário fiel no que tange as 40 reses.

Saliento que deve

ser cumprida a decisão anterior a fim de remover 203 reses em

favor do exequente.”

Diante disso, conclui-se que havia cláusula de penalidade pecuniária por inadimplemento da avença e que foi necessária a apresentação de Cumprimento de Sentença e intervenção judicial para sua observância, o que já autorizaria a cominação da multa de 10%, que equivale a 40 cabeças de gado, uma vez que demonstra a insolvência contratual.

E mais, a ordem constante no mandado foi para apreender 203 reses; logo, as 70 excedentes pertenceriam aos embargantes, e, desse modo, deduzindo-se delas as 40 que devem ser utilizadas para o pagamento da multa, cabem ao embargado as 30 restantes.

Os próprios autores reconhecem esse cálculo, e no Id n. 23927484 - Pág. 154 pediram autorização judicial para venderem as 40 reses com as quais ficaram como fiel depositário, além de designação de data para o executado, juntamente com oficial de justiça, retirar as 30 da sua propriedade.

Pelo exposto,
dou provimento
aos Embargos de Declaração, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de reformar a decisão proferida no Agravo de Instrumento n.

1014689-88.2019.8.11.0000 e dar-lhe
parcial provimento
para determinar que 40 cabeças de gado permaneçam com os embargantes/agravados, na condição de fiel depositário, conforme definido na primeira instância, e 30 sejam entregues ao embargado/agravante.

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1014689-88.2019.8.11.0000

EMBARGANTES: JANIO ROBERTO DA SILVA e TANIA MARIA SILVA FALCAO

EMBARGADO: MARCOS TULIO FERREIRA PIRES

VOTO VISTA - DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento para determinar a restituição, ao agravante, de todo o gado de sua propriedade que se encontre em posse dos agravados, exceto as 400 reses objeto do acordo em questão.

Os embargantes alegam omissão no que diz respeito às cláusulas contratuais.

O vício existe e deve ser sanado.

O Agravo de Instrumento foi interposto de decisão que indeferiu ao executado a liberação de 141 bovinos diante da ausência de prova de que teriam sido retidos indevidamente, deferiu o pedido dos exequentes de imposição de multa de 10% sobre aquelas 400 cabeças de gado acima referidas, o que corresponde portanto a 40 reses, e estabeleceu que eles (autores) ficassem
“como fiel depositário delas enquanto houver discussão acerca de quem foi culpado pelo descumprimento do acordo.”

O réu pleiteou no RAI que lhe fosse entregue tudo o que suplantou as 400 cabeças de propriedade dos agravados, além das 70 descritas na certidão do oficial de justiça como excedentes das que deveriam ser restituídas. Afirmou que a responsabilidade por juntar o gado era deles (item 3 do ajuste – O custo da equipe para localização, fechamento, aparte e marcha com o gado da propriedade, a ser feita no início de maio, será dos autores), aos quais, por conseguinte, cabia separar as 400 reses e entregar o restante.

Como já mencionado, o Agravo foi provido para determinar a restituição ao agravante/embargado de todo o gado de sua propriedade que se encontre em posse dos agravados, exceto, evidentemente, os 400 que são objeto do acordo em discussão (Id n. 23927484 - Pág. 40).

Na cláusula 5 ficou convencionado que até o dia 30/7/2019 o ora embargado deveria passar às mãos dos embargantes as chaves do imóvel e já ter entregue 400 cabeças de gado. No entanto, isso não ocorreu, o que os motivou a ingressar com Cumprimento de Sentença (Id n. 23927484 - Pág. 52) em que postularam
“a expedição de mandado de apreensão e entrega de 203 cabeças de gado macho ou fêmea, com idade de 24 meses acima, além da expedição de mandado de reintegração de posse imediata dos requerentes aqui exequentes na posse do imóvel rural em questão, tudo isso através do poder geral de cautela”
.

O pedido foi deferido (Id n. 23927484 - Pág. 93) e determinada a expedição de mandados tanto de remoção de 203 bovinos remanescentes do pagamento do ajuste como de reintegração de posse, sob pena de multa diária de R$5.000,00, até o limite de R$ 50.000,00.

Na certidão do respectivo cumprimento constou que, além das 203 reses, mais 70 foram encontradas e ficaram com os embargantes, na condição de fiel depositário.

Estes pugnaram então pela aplicação da multa de 10% (cláusula 10), já que os termos pactuados não foram cumpridos na íntegra, o que foi deferido na decisão agravada, sendo consignado que fossem reservadas 40 das 70 cabeças excedentes.

No mesmo momento processual, requereram que todo o gado que ultrapassasse os 203 que constavam no referido mandado deveria ser-lhes entregue, o que, porém, foi negado pelo juízo
a quo
sob os seguintes fundamentos:

“ (...) Pois bem. O acordo celebrado estabeleceu que o exequente teria direito a retirar 200 reses imediatamente, ou seja, em 4 de abril de 2019 e 200 reses em 25 de julho de 2019. Conforme recibo juntado nos autos, por ambas as partes, verifico que está provado que foi entregue ao exequente 107 reses e 90 reses, ou seja, 197 reses. Nestes termos, ainda está pendente a entrega de 203 reses ao exequente. Em que pese as alegações do executado, verifico que o mesmo não provou que já entregou as 400 reses e nem há provas de que o exequente reteu indevidamente 141 reses, além das 400. Saliento que ônus pelo pagamento da comitiva é do exequente, nos termos do acordo. Assim, ante a ausência de prova INDEFIRO o pedido do executado.

No que tange a multa estipulada, verifico que o executado deveria entregar as 400 reses até o dia 25 de julho de 2019. Nestes termos ante o descumprimento do acordo, a fim de evitar demasiado prejuízo ao exequente, ante o pagamento da comitiva, desde já defiro a retenção da multa de 10% prevista no contrato, que consiste em 40 semoventes, devendo o exequente ser nomeado tão somente como fiel depositário, enquanto houver discussão acerca de quem foi culpado pelo descumprimento do acordo. Expeça-se mandado de remoção do gado e termo de depositário fiel no que tange as 40 reses. Saliento que deve ser cumprida a decisão anterior a fim de remover 203 reses em favor do exequente.”

Diante disso, conclui-se que havia cláusula de penalidade pecuniária por inadimplemento da avença e que foi necessária a apresentação de Cumprimento de Sentença e intervenção judicial para sua observância, o que já autorizaria a cominação da multa de 10%, que equivale a 40 cabeças de gado, uma vez que demonstra a insolvência contratual.

E mais, a ordem constante no mandado foi para apreender 203 reses; logo, as 70 excedentes pertenceriam aos embargantes, e, desse modo, deduzindo-se delas as 40 que devem ser utilizadas para o pagamento da multa, cabem ao embargado as 30 restantes.

Os próprios autores reconhecem esse cálculo, e no Id n. 23927484 - Pág. 154 pediram autorização judicial para venderem as 40 reses com as quais ficaram como fiel depositário, além de designação de data para o executado, juntamente com oficial de justiça, retirar as 30 da sua propriedade.

Pelo exposto,
dou provimento
aos Embargos de Declaração, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de reformar a decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 1014689-88.2019.8.11.0000 e dar-lhe
parcial provimento
para determinar que 40 cabeças de gado permaneçam com os embargantes/agravados, na condição de fiel depositário, conforme definido na primeira instância, e 30 sejam entregues ao embargado/agravante.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Pelos fundamentos expostos, acompanho o voto da relatora, exceto quanto à advertência feita no final.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020